Tribunal: TJSP
Processo: 2188993-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que concedeu, em parte, a antecipação a tutela recursal, para determinar o arresto cautelar de ativos financeiros pertencentes ao executado até o limite de R$ 770.324,10. Hipótese em que resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação à exequente. Circunstância de que o agravo interno se afigura prejudicado,

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que concedeu, em parte, a antecipação a tutela recursal, para determinar o arresto cautelar de ativos financeiros pertencentes ao executado até o limite de R$ 770.324,10. Hipótese em que resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação à exequente. Circunstância de que o agravo interno se afigura prejudicado, ante o julgamento concomitante do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso improvido.

ARRESTO CAUTELAR. Execução por título extrajudicial. Cheque. Débito exequendo resultante de acordo alcançado pelas partes com a finalidade de recompra de ações da exequente adquiridas pelo executado no período em que foi diretor financeiro da empresa. Sustação do pagamento de cheque regularmente emitido pelo executado, com a finalidade do acerto dessas contas, sem justificativa plausível. Admissibilidade da postulação de medidas urgentes nos autos do processo executivo (CPC, 799, VIII). Consideração de que estão reunidos no caso os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. Decisão que indeferiu o arresto cautelar reformada. Recurso provido.

Dispositivo: negaram provimento ao agravo interno e deram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2188993-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TREVISO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., é agravado
JESONIAS CASTANHO DA SILVA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo interno e
deram provimento ao agravo de instrumento.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188993-32.2019.8.26.0000 Voto no 36794
2
VOTOS N. 36794 e 37310
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2188993-32.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIA LONGOBARDI CAMPANA
AGRAVANTE: TREVISO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO: JESONIAS CASTANHO DA SILVA
AGRAVO INTERNO N. 2188993-32.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: JESONIAS CASTANHO DA SILVA
AGRAVADO: TREVISO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra
decisão do relator que concedeu, em parte, a
antecipação a tutela recursal, para determinar o arresto
cautelar de ativos financeiros pertencentes ao executado
até o limite de R$ 770.324,10. Hipótese em que resultou
evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação
à exequente. Circunstância de que o agravo interno se
afigura prejudicado, ante o julgamento concomitante do
agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso
improvido.
ARRESTO
CAUTELAR.
Execução
por
título
extrajudicial. Cheque. Débito exequendo resultante de
acordo alcançado pelas partes com a finalidade de
recompra de ações da exequente adquiridas pelo
executado no período em que foi diretor financeiro da
empresa.
Sustação
do
pagamento
de
cheque
regularmente emitido pelo executado, com a finalidade
do acerto dessas contas, sem justificativa plausível.
Admissibilidade da postulação de medidas urgentes nos
autos do processo executivo (CPC, 799, VIII).
Consideração de que estão reunidos no caso os
requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora.
Decisão que indeferiu o arresto cautelar reformada.
Recurso provido.

Dispositivo: negaram provimento ao agravo interno e
deram provimento ao agravo de instrumento.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
fls. 32, que, em execução por título extrajudicial, indeferiu o pedido de efetivação de
arresto cautelar formulado pela exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188993-32.2019.8.26.0000 Voto no 36794
3
Sustenta a recorrente, em síntese, que estão reunidos os
requisitos necessários para a concessão do arresto cautelar, discorrendo sobre a
natureza jurídica da relação negocial estabelecida pelas partes. Enfatiza que o
executado reteve, indevidamente, parte do valor devido à exequente, de forma
dolosa e intencional. Acrescenta que o débito está representado por título executivo
extrajudicial líquido, certo e exigível, salientando que a efetivação do arresto
cautelar não causará prejuízo ao algum ao devedor. Pleiteia que seja determinado o
bloqueio de ativos financeiros do devedor, pelo sistema Bacenjud, bem como para
que seja oficiado à Receita Federal, a fim de localizar bens passiveis de arresto e
penhora.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido,
processando-se, em parte, com a antecipação da tutela recursal postulada,
determinado o bloqueio do valor controvertido, mediante utilização do sistema
Bacenjud (fls. 119/120).
Contra a decisão do relator, que concedeu, em parte, a
antecipação da tutela recursal, foi interposto, pelo executado, agravo interno.
É o relatório.
Trata-se de execução por título extrajudicial proposta pela
agravante contra o agravado em que postula a satisfação de crédito no valor de R$
770.234,10, ao fundamento de que as partes celebraram negócio jurídico
consubstanciado em compra e venda de ações, sendo certo que, por conta do
recebimento do cheque de fls. 40/41, no valor nominal de R$ 1.870.787,10, a
exequente realizou uma transferência bancária para a conta do executado, no
montante de R$ 2.237.608,10 (fls. 99), aduzindo mais que, por reputar o executado,
indevidamente, que o valor estampado no cheque não era integralmente devido,
procedeu ao pagamento apenas da importância de R$ 1.100.000,00 (fls. 100/101),
razão pela qual faz jus ao recebimento da diferença, qual seja, R$ 770.234,10.
Isto assentado, bem é de ver que o agravo interno não comporta
provimento, haja vista que o exame dos pressupostos necessários à concessão da
antecipação da tutela recursal foi objeto de criteriosa analise deste relator, razão pela
qual merece ser mantida a decisão impugnada, não fosse bastante a circunstância de
que o exame de aludido recurso está prejudicado em razão do julgamento
concomitante do agravo de instrumento.
Mas o recurso principal comporta provimento.
Insta anotar, desde logo, que a legislação processual em vigor
não contém capítulo relativo aos procedimentos cautelares específicos, sendo certo
que os artigos 813 e seguintes, do Código de Processo Civil de 1973, que
disciplinavam o arresto de bens, não foram contemplados no novo codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188993-32.2019.8.26.0000 Voto no 36794
4
Assim, a medida postulada pela exequente deve ser analisada à
luz do disposto nos artigos 300, caput, 301, e 799, VIII, todos do Código de
Processo Civil, valendo destacar que a tutela de urgência pode ser concedida quando
há no feito elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, como se verifica na espécie.
E assim é porque há prova documental robusta nestes autos
dando conta da regularidade da emissão do cheque que embasa o processo
executivo, tanto é que, na mesma data de sua emissão, procedeu a exequente à
transferência bancária para a conta do devedor de valor superior a dois milhões de
reais, sendo oportuno realçar que, estabelecendo-se dissenso entre as partes acerca
do real valor do negócio encetado [acerto de contas relativo à recompra de ações
pela exequente do executado, que exercera cargo de diretor financeiro da empresa,
no momento do seu desligamento], deveria o emitente da cártula valer-se da via
adequada para a definição do importe que entendia que lhe era devido, mas preferiu
optar pelo caminho mais fácil e proceder à sustação do pagamento do cheque que
emitira em favor da exequente, agindo em evidente exercício arbitrário das próprias
razões, o que repugna ao Direito.
Ora, o cheque consubstancia ordem de pagamento à vista e
constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, de modo que a
concessão do arresto cautelar de montante correspondente ao débito exequendo
[valor expressamente convencionado pelas partes nas tratativas mantidas por ocasião
da recompra das ações], bem sopesadas as peculiaridades do caso acima delineadas,
é medida que se impõe, cumprindo assinalar, neste passo, que a concessão da tutela
de urgência faz-se admissível quando existente a probabilidade do direito invocado,
bem assim fundado receio de dano grave e de difícil reparação ao postulante,
pressupostos estes que, estando configurados na espécie, evidenciam que o pleito
deduzido pela credora está mesmo a comportar guarida.
Logo, estabelecida de modo inequívoco a plausibilidade do
direito invocado pela exequente e a juridicidade do pedido de concessão da tutela de
urgência, de rigor é a ratificação da decisão proferida pelo relator, que determinou o
arresto cautelar do valor em que consubstanciado o débito exequendo, sendo
oportuno salientar que a ordem foi integralmente cumprida e o valor bloqueado
encontra-se depositado nestes autos, à disposição do juízo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e dou
provimento ao agravo de instrumento.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)